Tribunal: TJES
Processo: 5004883-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004883-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MORAIS TIBURCIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CABIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau.

O embargante alega vício de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre a tese de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que aplicou a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC), à luz da teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e de precedente divergente deste Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, que, ao não conhecer do agravo de instrumento no ponto referente à multa por embargos protelatórios, teria deixado de analisar os argumentos do recorrente sobre a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC e a existência de jurisprudência em sentido diverso.

III. Razões de decidir

O vício de omissão, sanável pela via dos embargos declaratórios, configura-se quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciado, o que não ocorreu na espécie.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar a multa por embargos protelatórios, concluindo pelo seu não cabimento por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e por não se verificar a urgência que autorizaria a mitigação da taxatividade, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 988).

A existência de julgado em sentido contrário, proferido por outro órgão fracionário, constitui divergência jurisprudencial e não omissão, não estando o colegiado obrigado a rebater um a um todos os precedentes e argumentos quando já encontrou fundamento suficiente para sua decisão.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração, finalidade para a qual esta via recursal é inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão analisa, de forma clara e fundamentada, a questão controvertida, ainda que adote tese jurídica contrária aos interesses da parte e não rebata especificamente todos os precedentes por ela invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.015, 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão de id. 15118797, proferido por esta egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do seu agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 15419110), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no julgado, pois não se manifestou sobre a tese de cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão que aplicou a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC), à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e de precedente divergente proferido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (AI nº 5003924-61.2025.8.08.0000).

Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja conhecido e provido o agravo de instrumento no ponto, a fim de afastar a multa que lhe foi imposta

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004883-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MORAIS TIBURCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 15118797, proferido por esta egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do seu agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 15419110), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no julgado, pois não se manifestou sobre a tese de cabimento do Agravo de Instrumento para impugnar a decisão que aplicou a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC), à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e de precedente divergente proferido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (AI nº 5003924-61.2025.8.08.0000).

Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja conhecido e provido o agravo de instrumento no ponto, a fim de afastar a multa que lhe foi imposta

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Diferentemente do que sustenta o embargante, o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa à admissibilidade do agravo de instrumento no que tange à impugnação da multa por embargos protelatórios, concluindo pelo seu não cabimento.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente do voto condutor:

O recurso também não deve ser conhecido no ponto que arbitrou a multa por embargos protelatórios. Isso porque não há previsão para tanto no art. 1.015 do CPC e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação (id. 15118797)

Como se vê, a matéria foi devidamente analisada, tendo o Colegiado externado, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais entendeu por não conhecer do recurso naquele ponto específico: ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inocorrência de urgência a justificar a mitigação de sua taxatividade.

A existência de julgado em sentido diverso, oriundo de outra Câmara deste Tribunal , não configura omissão, mas sim divergência de interpretação jurisprudencial, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes e argumentos invocados pela parte, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.

O que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada no acórdão e a sua pretensão de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)